Tribunal: TJDFT
Processo: 0737028-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737028-52.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE SILVA DE MORAES VAN LUME AGRAVADO: GUSTAVO MONTEIRO SIMOES, FRANCISCO HENRIQUE MARTINS DAMASO, MARLENE MARTINS DAMASO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELE SILVA DE MORAES VAN LUME conta a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação anulatória n. 0737028-52.2024.8.07.0000, ajuizada pela agravante em desfavor de FRANCISCO HENRIQUE MARTINS DAMASO, GUSTAVO MONTEIRO SIMÕES e MARLENE MARTINS DAMASO, indeferira a gratuidade de justiça e o pedido de tutela de urgência. A r. decisão agravada (ID. de origem n. 201954685) restou fundamentada no fato de que a autora é servidora do Ministério da Saúde, com remuneração bruta acima de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), e que não coligiu documentação apta a comprovar comprometimento de seu sustento. Em relação à tutela de urgência – que pretende a suspensão da execução n. 0730856-38.2017.8.07.0001, promovida em seu desfavor com força no acordo judicial homologado pelo Juízo, ID. de origem 153441874 daqueles autos -, o d. Magistrado a quo fundamentou quanto à necessidade de que o vício de consentimento seja demonstrado por dilação probatória. Em suas razões recursais (ID. 63641892), a agravante postula, prefacialmente, o deferimento da gratuidade de justiça. No ponto, alega que seus rendimentos estão comprometidos em mais da metade para o custeio da dívida que assumira por vício de consentimento. Acresce que sua mãe é dependente de seus cuidados e que é responsável pelo sustento dela. Narra, em seguida, antes de adentrar ao mérito, que a assinatura do acordo judicial decorrera de traumas e de coações emocionais e psicológicas originadas em relacionamento amoroso abusivo, que manteve por cerca de 7 (sete) anos. Assevera que no curso do relacionamento, e após sua conclusão, ocorreram situações de suicídio forjado, desrespeito às medidas protetivas em vigor, e intimidação emocional, contexto que ensejou a assinatura da confissão de dívida supracitada. Fundamenta que a celebração do termo de confissão de dívida está eivada de vício de consentimento – coação ou erro. Conclui que deve ser reconhecida a sua nulidade (ou ineficácia) em seu desfavor. Em seguida, argumenta quanto à impossibilidade de ter sido alcançada pela medida que determinou a desconsideração da personalidade jurídica em 10/2022, uma vez que se retirou da sociedade em 01/09/2020. Complementa que não foram observados os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica (Teoria Maior), que fora determinada nos autos da execução. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a confirmação da medida vindicada, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada para deferir a gratuidade e ordenar a suspensão da ação de execução de n. 0730856-38.2017.8.07.0001, até a prolação de sentença na ação anulatória originária, que apurará o vício de consentimento. Sem preparo, ante ao pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento e de seus familiares. Isso, porque a despeito de a parte agravante ter apresentado pedido de gratuidade de justiça com o fim de comprovar a incapacidade de pagamento das custas e despesas do processo, o único contracheque recente (junho/2024) demonstra remuneração bruta de R$ 16.407,35 (dezesseis mil, quatrocentos e sete reais e trinta e cinco centavos), com valor líquido de R$ 8.647,47 (oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos). A agravante, prima facie, não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça em seu favor, porquanto a expressiva renda mensal bruta auferida – que em muito supera o limite da Resolução DPDF n. 140/2015, aplicada por analogia -, revela a possibilidade de custear o seu acesso à Justiça. Assim, em respeito ao artigo 99, § 2o do CPC, diante da dúvida constatada a partir do cotejo de alegações – despesas com a mãe e prejuízo decorrente da execução alegadamente assumida por vício de consentimento -, a agravante deverá comprovar que o seu sustento, ou de sua família, encontra-se comprometido com despesas relacionadas à sobrevivência, de forma que, mesmo com remuneração bruta familiar que supera, em muito, a Resolução DPDF n. 140/2015, lhe impede de custear as módicas despesas processuais cobrada pela Justiça do Distrito Federal. Ademais, determino o que segue: a) a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos à comprovação da hipossuficiência financeira alegada, tais como comprovante de rendimentos (últimos três meses), extratos bancários (últimos três meses), faturas de cartões de crédito (últimos três meses), declaração de imposto de renda dos últimos três anos; b) Esclareça quanto à renda familiar bruta, tendo em vista que disse ser responsável pelo sustento de sua mãe; c) Manifeste-se, em respeito ao artigo 10 do CPC, quanto à ausência de pressuposto de admissibilidade em relação à preclusão da matéria relacionada à desconsideração da personalidade jurídica - alcance de sócia retirada do quadro e requisitos da teoria maior -, uma vez que são questões não analisadas pela decisão a quo, bem ainda que deveriam ter sido objeto de recurso nos autos do cumprimento de sentença n. 0730856-38.2017.8.07.0001, antes de sua conversão para execução. Registro que a determinação em c) se justifica pela absoluta ausência de pertinência temática para que sejam recebidas como fortalecimento da teoria do suposto vício de consentimento, uma vez que não decorrem da suposta conduta do ex-marido, e sim de aferição objetiva de parâmetros pelo Juízo da 11a Vara Cível. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024 às 11:45:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora